Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738415-30.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DEIVID DA SILVA PEREIRA, THIAGO SOARES SANTOS, MÁRCIO LUIZ VARGAS FABRI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO LEVÍSSIMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DESCABIDA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório coligido aos autos ampara a condenação dos acusados pelo crime descrito no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, obstando-se, por conseguinte, a absolvição ou a desclassificação para o delito de lesão corporal levíssima. 2. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade eis que denota maior reprovabilidade a conduta dos acusados que agrediram civis quando estes já se encontravam dominados, sem qualquer possibilidade de reação, sendo inviável, nesse sentido, a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Correto o reconhecimento do concurso material de crimes, tendo em vista que os réus, mediante mais de uma ação, praticaram dois crimes distintos e com desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 79 do Código Penal Militar. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes pugnam pela absolvição do crime descrito no artigo 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal leve) a que foram condenados, ante a insuficiência de provas. Requerem, ainda, a declaração de inépcia da denúncia. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais que entendem malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu. (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e apreciar as teses recursais demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030